Tribunal: TJDFT
Processo: 0032538-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONVENÇÃO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Portanto, não é via adequada para rediscutir o mérito da causa.
2. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes.
3. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, deve ser aplicada a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
4. Embargos de Declaração rejeitados.